Tribunal: TJBA
Processo: 0000612-07.2014.8.05.0171
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0000612-07.2014.8.05.0171

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAETE

Advogado(s): ALISSON DEMOSTHENES LIMA DE SOUZA registrado(a) civilmente como ALISSON DEMOSTHENES LIMA DE SOUZA

APELADO: GERUZA SOUZA GOMES

Advogado(s):PABLO PICASSO SILVA DIAS

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO. AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA O MUNICÍPIO DE ITAETÊ. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PRELIMINARES REJEITADAS. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO.

NULIDADE. DIREITO AO RECEBIMENTO DE SALDO DE SALÁRIO E DE FGTS. SENTENÇA INTEGRADA PARA FIXAÇÃO
DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS E DE SEU TERMO INICIAL.
RECURSO IMPROVIDO.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO DE OFÍCIO.

1.
Considerando a existência de condenação em face da Fazenda Pública, conheço, de ofício, da remessa necessária, na forma do art. 496, I, do Código de Processo Civil, uma vez que a sentença é ilíquida.

2. N
ão há se falar em inovação
recursal
ou supressão de instância pelo fato de a prejudicial de
prescrição
não ter sido apreciada pelo juízo a quo, uma vez que, como cediço, a prescrição
é matéria de ordem pública e, como tal, pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, até mesmo de ofício.

3. E
m ações contra a Fazenda Pública, a
prescrição possui regramento específico, não sendo aplicável a prescrição

bienal.

4. A contratação sem concurso público é nulidade jurídica qualificada, cuja consequência se restringe ao desfazimento da relação, ressalvando-se, apenas, como efeito jurídico válido, o direito à percepção de salários correspondentes ao serviço efetivamente prestado e a possibilidade de recebimento dos valores depositados na conta do FGTS vinculada em nome do trabalhador, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do ente contratante. Assim, acertada a decisão recorrida ao reconhecer que a apelada tem direito ao pagamento de saldo de salário e Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.

5.

Em reexame necessário, o
decisum
deve ser integrado, no que se refere aos consectários legais, haja vista que o douto
a quo
nada estabeleceu a respeito.
Com isso, para fins de alinhamento com o art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação pela Lei n. 11.960/2009, com os temas 810 do STF e 905 do STJ, e com o subsequente art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021, consigna-se que, a partir de julho/2009 até novembro/2021, devem incidir juros de mora pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E, e, a partir de dezembro/2021, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

6. F
ixa-se como termo inicial da correção monetária a data de vencimento de cada parcela que deveria ter sido paga, determinando, quanto aos juros, que incidam a partir da citação, consoante o art.
397
,
parágrafo único
, e o art.
405
do
Código Civil
, bem com o art. 240, caput, do Código de Processo Civil.

7. Apelo improvido. Sentença parcialmente reformada de ofício.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº.
0000612-07.2014.8.05.0171
em que figuram como apelante

GERUZA SOUZA GOMES

e apelado

MUNICÍPIO DE
ITAETÊ
.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
,
REFORMANDO PARCIALMENTE
a sentença
,
EM REEXAME NECESSÁRIO
CONHECIDO DE OFÍCIO
, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.